Tribunal: STF
Processo: RHC 57265
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. INCOMPETENCIA DO JUIZ QUE PROLATOU A SENTENÇA DE
PRONUNCIA. ALEGAÇÃO INSUSCETIVEL DE SER ENFRENTADA, PORQUANTO NÃO SE
TEM CONHECIMENTO SE O ATO, QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO
PROCESSOS, PROVOU OU SILENCIOU, SOBRE OS QUE SE ACHAVAM CONCLUSOS
PARA PRONUNCIA. ADEMAIS, COM A CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL
DO JÚRI, EM DECISÃO PENDENTE DE RECURSO DA DEFESA, DESATUALIZOU-SE A
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA PRONUNCIA, ISOLADAMENTE CONSIDERADA.